Tribunal: TJDFT
Processo: 0031788-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0031788-50.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal de prazo em dobro (CPC 183), sobre o dessobrestamento do feito diante do julgamento do Tema Repetitivo no 986/STJ, em que se fixou a seguinte tese jurídica: “Tema 986/STJ: A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (Destaquei) P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator